Tribunal: TJSP
Processo: 1015555-71.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL ENTENDENDO PELA INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. MORA CONFIGURADA E NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Notificação regularmente realizada. Enviada no endereço do devedor consignado no contrato. O resultado do aviso de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL ENTENDENDO PELA INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. MORA CONFIGURADA E NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Notificação regularmente realizada. Enviada no endereço do devedor consignado no contrato. O resultado do aviso de recebimento como "ausente" é capaz de comprovar a mora. Tema 1132 do STJ.
2. Recurso conhecido e provido.